Tribunal: STJ
Processo: 0805283-80.2021.8.18.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2496361 - PI (2023/0362762-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
AGRAVADO
: M C P (MENOR)
REPR. POR
: F N DE M P
ADVOGADO
: FELIPE PONTES LAURENTINO - PI007755
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: GIZA HELENA COELHO - SP166349
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. SEGURO DE VIDA. MORTE DA
SEGURADA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA EM RAZÃO DE DOENÇA
PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS PELA
SEGURADORA. SÚMULA 609/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA
SEGURADA. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita
se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a
demonstração de má-fé do segurado" (Súmula 609/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: be736d50-d96a-426f-b51e-d3e1be9da9be

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2496361 - PI (2023/0362762-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
AGRAVADO
: M C P (MENOR)
REPR. POR
: F N DE M P
ADVOGADO
: FELIPE PONTES LAURENTINO - PI007755
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: GIZA HELENA COELHO - SP166349
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. SEGURO DE VIDA. MORTE DA
SEGURADA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA EM RAZÃO DE DOENÇA
PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS PELA
SEGURADORA. SÚMULA 609/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA
SEGURADA. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita
se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a
demonstração de má-fé do segurado" (Súmula 609/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno ajuizado por Brasilseg Companhia de Seguros,
em face da decisão de fls. 701-703. A parte agravante sustenta que as Súmulas 5, 7, e
609, do STF, não constituem obstáculo ao conhecimento do recurso especial. Afirma a
aplicabilidade da Lei 14.905/2024 quanto à correção monetária e juros moratórios.
Impugnação às fls. 730-735.
É o relatório.

VOTO
A decisão recorrida julgou agravo manifestado em face do juízo de
admissibilidade que negou seguimento ao recurso especial interposto por Brasilseg
Companhia de Seguros, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que, em ação
indenizatória, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão que
Documento eletrônico VDA51027191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:49
Código de Controle do Documento: 55f91c65-8790-4628-b32e-6e8b76349920

condenou os requeridos ao pagamento da indenização securitária no valor previsto na
apólice no 1075993, correspondente a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), nos termos
da seguinte ementa (fls. 485-486):
DIREITO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES
CÍVEIS. SEGURO DE VIDA. MORTE DA SEGURADA. NEGATIVA DE
COBERTURA SECURITÁRIA EM RAZÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE.
AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS PELA SEGURADORA. NÃO
COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA SEGURADA. SÚMULA 609 DO STJ.
APELAÇÕES DESPROVIDAS.
1. A instituição financeira que atua como intermediária e beneficiária do contrato de
seguro de vida detém legitimidade passiva para figurar na demanda. Preliminar
afastada.
2. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada, uma vez que houve, no primeiro grau,
o aditamento da inicial, de forma a incluir do polo ativo o filho da segurada,
beneficiário da apólice do seguro.
3. Descabe, ainda, falar-se em cerceamento de defesa, máxime porque consta dos
autos a apólice de seguro de vida firmada pela falecida segurada na qual afirmou
sua concordância com as condições gerais do seguro (ID Num. 8923612), sem
qualquer exigência de apresentação de exames médicos pré-contratuais, razão
pela qual se afigura totalmente irrelevante a produção de prova pericial médica.
4. Quanto ao mérito, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença
preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à
contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
5. No caso, a aceitação do risco pela seguradora se deu no momento em que ela
não procedeu a qualquer ato de verificação das condições de saúde da segurada,
assumindo com isso os riscos inerentes à sua atividade, mesmo porque a ela seria
lícito exigir que a segurada se submetesse a exames médicos, condicionando a
aceitação do risco ao resultado destes.
6. Os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a má-fé da
segurada em omitir informações, sendo, portanto, inadmissível que recusem o
pagamento do capital segurado ao beneficiário, de acordo com a boa-fé contratual.
7. Não se observa, ainda, nenhuma ação desenvolvida pela segurada com
intenção de enganar a companhia seguradora. O fato de a morte da segurada ter
se dado em razão de insuficiência respiratória aguda, metástases pulmonares e
neoplasia pulmonar não induz à conclusão de que houve má-fé na contratação do
seguro.
8. Ressalte-se que os apelantes também não comprovaram que a segurada tinha
conhecimento de que era portadora de neoplasia antes da contratação do seguro.
Assim, não há que se falar em exclusão contratual.
9. Apelações conhecidas e desprovidas.

A parte recorrente, ora agravante, alegou que a negativa de produção da
prova pericial cerceou seu direito de defesa, impossibilitando comprovar a má-fé da
parte agravada. Sustentou que houve omissão de doença preexistente pela
parte segurada, o que afasta o dever de indenizar.
Cuida-se, neste caso, de ação ajuizada por FN de MP contra Companhia de
Seguros Aliança do Brasil (Brasilseg) e Banco do Brasil S/A (fls. 7-17), visando
à indenização securitária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e danos
Documento eletrônico VDA51027191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:49
Código de Controle do Documento: 55f91c65-8790-4628-b32e-6e8b76349920

morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por negativa de pagamento de seguro de vida
sob alegação de doença preexistente não declarada.
O juiz julgou procedente o pedido, condenando os requeridos ao pagamento
da indenização securitária, sob o fundamento de que a recusa de cobertura securitária,
sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames
médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (fls. 305-309).
Interposta apelação (fls. 344-363), o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí
negou provimento ao recurso, mantendo a sentença, sob o fundamento de que os
apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a má-fé da segurada em omitir
informações, sendo inadmissível que recusem o pagamento do capital segurado ao
beneficiário, de acordo com a boa-fé contratual.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, como destinatário final da
prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo
Civil, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à
formação do seu convencimento. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENGENHEIRO E DA
EMPRESA
CONTRATADA.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - Examinados suficientemente todos os pontos controvertidos, não há falar-se em
negativa de prestação jurisdicional.
II – Se, diante da prova dos autos, as instâncias ordinárias concluem pela culpa do
agravante e pelo nexo de causalidade, entender diversamente esbarra na Súmula
/STJ.
III - O Juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir sobre o necessário à
formação do próprio convencimento. Assim, a apuração da suficiência dos
elementos probatórios que justificaram o julgamento antecipado da lide e/ou o
indeferimento de prova oral demanda reexame provas, providência vedada em
sede de recurso especial. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 771.335/SC,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
04/09/2008
)
23/09/2008

Quanto ao tema da doença preexistente, incide a Súmula 609/STJ, a qual
consigna que "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença
preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à
contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". Inviável, além disso,
desconstituir a premissa fática atinente à boa-fé do segurado, em face dos óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Por fim, não conheço da alegação relativa à aplicabilidade da Lei 14.905
/2024, por ser matéria estranha à debatida nos autos, constituindo inovação que não
se admite em sede de agravo interno.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:49
Código de Controle do Documento: 55f91c65-8790-4628-b32e-6e8b76349920

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.496.361 / PI
Número Registro: 2023/0362762-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08052838020218180026
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: GIZA HELENA COELHO - SP166349
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - SP327408
AGRAVADO
: M C P (MENOR)
REPR. POR
: F N DE M P
ADVOGADO : FELIPE PONTES LAURENTINO - PI007755
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - SP327408
AGRAVADO
: M C P (MENOR)
REPR. POR
: F N DE M P
Documento eletrônico VDA51387027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:10
Código de Controle do Documento: 20d5e656-e9a4-438b-8ee0-7b7e4833b9af

ADVOGADO : FELIPE PONTES LAURENTINO - PI007755
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: GIZA HELENA COELHO - SP166349
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:10
Código de Controle do Documento: 20d5e656-e9a4-438b-8ee0-7b7e4833b9af